Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714566-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE LEITE DOMINGUES APELADO: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Compulsados os autos, verifico que o apelante HENRIQUE LEITE DOMINGUES requereu o deferimento da justiça gratuita alegando não ter recursos suficientes para custear quaisquer demandas judiciais e os correspondentes honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Com efeito, é ônus do requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Além disso, a concessão do benefício é condicionada à afirmação pelo interessado, revestindo-se o pedido de natureza personalíssima, não podendo ser suprido através de declaração de representante pessoal. Isso porque o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso, conquanto o apelante tenha acostado aos autos extratos bancários, não se verifica deles gastos com despesas ordinárias. Ademais, depreende-se dos demais documentos acostados que é Administrador e que reside em área nobre do Distrito Federal. Visto isso, em que pese a juntada dos extratos bancários, entendo que não são suficientes para uma análise global da situação financeira do apelante. Cumpre consignar ainda que o deferimento da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, é válida apenas para as despesas a partir do seu deferimento. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove suas alegações mediante a apresentação das duas últimas Declarações de IR, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator